Tribunal: TJMT
Processo: 1048858-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048858-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA - CPF: 406.536.841-34 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA - CPF: 406.536.841-34 (RECORRIDO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA SUPERIOR AO SALDO REAL DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PARCIALMENTE CONFIGURADA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CONSUMIDORA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, determinando a restituição em dobro dos descontos indevidos realizados pelo banco em conta corrente da autora, bem como a compensação pecuniária a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00. A instituição financeira insurge-se contra o reconhecimento da falha na prestação de serviço e da condenação em danos morais; a consumidora requer a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança e a negativação realizadas pela instituição financeira decorreram de inadimplemento contratual legítimo ou de falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o desconto indevido de valores em conta corrente de natureza alimentar gera direito à restituição em dobro e à indenização por dano moral; e (iii) determinar se o montante fixado a título de compensação moral comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra a existência do contrato de empréstimo consignado e o adimplemento regular até fevereiro/2025, restando em aberto as parcelas vencidas em março, abril e maio de 2025, o que afasta a inexistência absoluta de dívida.

4.

O valor levado à negativação (R$ 1.012,90) extrapola o saldo contratual efetivamente devido (R$ 600,00), inexistindo cláusula que autorize a migração automática para crédito pessoal ou a cobrança de encargos sob a rubrica “mora crédito pessoal”, o que caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

A negativação indevida não enseja reparação moral autônoma, porquanto já existia inscrição anterior ativa, de origem diversa, vigente à época da anotação.

6.

Os descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar configuram ilícito autônomo, apto a gerar dano moral, pois comprometem a subsistência do consumidor e violam sua dignidade, superando o mero aborrecimento cotidiano.

7.

É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da cobrança sem respaldo contratual.

8.

Impõe-se, contudo, a compensação entre o valor a ser restituído e as parcelas inadimplidas, conforme arts. 368 e 397 do Código Civil, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e restabelecer o equilíbrio contratual.

9.

O valor arbitrado na origem a título de danos morais (R$ 2.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da instituição financeira parcialmente provido para determinar a compensação entre o valor a ser restituído e as parcelas vencidas; recurso da consumidora desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de valor superior ao saldo devedor real e sem respaldo contratual configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

O desconto indevido de verba alimentar em conta corrente caracteriza dano moral indenizável, independentemente da existência de inscrição creditícia.

3.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida quando comprovada a cobrança indevida sem engano justificável.

4.

É cabível a compensação entre o valor indevidamente cobrado e o saldo contratual efetivamente devido, para evitar enriquecimento sem causa.

5.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se prestando ao enriquecimento do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048858-88.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente:

Maria da Conceição Moreira da Silva

Banco Bradesco S/A

Recorrida:

Maria da Conceição Moreira da Silva

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
CONFIRMAÇÃO
da liminar, tornando-a definitiva, e que seja julgado
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido para:

1 -
RESTITUIR
em dobro o valor total de R$ 1.092,14 (mil e noventa e dois reais e quatorze centavos),
com correção monetária pelo INPC, a partir do desconto indevido (Súmula 43 do STJ), e juros moratórios à razão de 1% a. m. a contar da citação
;

2 –
CONDENAR
a parte ré
ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais,
com correção pelo IPCA e os juros conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, extinguindo o processo.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.”.

Em suas razões recursais, a autora requer a majoração da indenização, e o banco defende a regularidade da negativação, sob o argumento de que houve o inadimplemento das parcelas do empréstimo consignado.

Na petição inicial, a promovente relata ter contratado empréstimo consignado junto ao banco réu no valor de R$ 2.152,82, parcelado em 12 prestações mensais de R$ 200,00, com início dos descontos previsto para junho/2024 e término em maio/2025, conforme extrato contratual. Afirma que as parcelas foram regularmente descontadas diretamente de seu benefício previdenciário, mas que o banco deixou de reconhecê-las a partir de outubro/2024, passando a registrar atraso e atribuir à autora encargos sob a rubrica “Mora Crédito Pessoal”. Alega que, ao tentar quitar o saldo remanescente após a suspensão do benefício, foi surpreendida com cobrança superior ao valor devido e com retenção de R$ 1.146,07, quando o correto seria apenas R$ 600,00 referentes às três últimas parcelas. Sustenta também que houve negativação indevida, apesar da adimplência demonstrada, e que mesmo após tentativa administrativa, incluindo protocolo no consumidor.gov, não houve solução.

O banco, por sua vez, afirma que o contrato foi regularmente firmado pela autora via aplicativo, com autenticação por senha e token, juntando logs e extratos para comprovação. Defende que a cobrança é legítima, que houve inadimplência e que, por isso, a negativação configura exercício regular de direito. Sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral indenizável. Por fim, argumenta que eventual devolução deve ser simples, e não em dobro, e requer a total improcedência da ação.

Pois bem. Da análise detida dos autos, verifico que o contrato de empréstimo consignado firmado pelas partes está devidamente comprovado.

Conforme documento contratual juntado pelo réu, a contratação ocorreu em 04/06/2024, sob o no 502409149, modalidade empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário da autora, no valor total de R$ 2.152,82, parcelado em 12 prestações mensais de R$ 200,00, com início de amortização em junho/2024 e previsão de término em maio/2025.

O histórico de créditos do INSS acostado aos autos demonstra que o contrato permaneceu consignado regularmente até a competência de fevereiro/2025, cuja parcela foi depositada em 06/03/2025. Após essa data, não há registro de descontos relativos às parcelas correspondentes aos meses de março/2025, abril/2025 e maio/2025. A autora não juntou comprovante de pagamento manual ou extrato comprovando quitação por outro meio, limitando-se à alegação de que tentou efetuar o pagamento presencialmente na agência, sem êxito. Como se percebe, tal narrativa não encontra respaldo documental.

Ainda que a existência parcial do débito esteja comprovada, o valor levado a negativação não corresponde ao saldo contratual real. Consta no comprovante de restrição enviada pelo SERASA que o banco incluiu apontamento em 24/04/2025, com vencimento atribuído a 07/10/2024, no montante de R$ 1.012,90, valor superior ao saldo das três parcelas não pagas (R$ 600,00), conforme imagem destacada abaixo:

Além disso, o extrato bancário juntado pela autora evidencia lançamento posterior, em 28/04/2025, sob a rubrica “MORA CRÉDITO PESSOAL – DOC: 7000115”, conforme imagem destacada abaixo:

Não há cláusula contratual prevendo migração automática da dívida consignada para crédito pessoal nem metodologia transparente que justifique os encargos aplicados.

Com isso, a irregularidade, portanto, reside na forma de apuração e cobrança do saldo devedor, e não na existência da dívida. A conduta do réu caracteriza falha na adequada prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois o valor lançado aos cadastros restritivos não corresponde ao saldo contratual real, tampouco houve informação clara ou metodologia demonstrável quanto aos encargos aplicados.

Quanto ao dano moral, entendo que a negativação em si não é capaz de gerar o dano moral pleiteado, visto que, na data da negativação realizada pelo réu (24/04/2025), já constava registro anterior ativo lançado pela Energisa Mato Grosso, incluído em 23/04/2025 e excluído posteriormente em 13/05/2025 (ID 324025389).

Ocorre que além da negativação, também ocorreram os descontos indevidos na conta corrente, os quais incidiram sobre verba alimentar, comprometendo a subsistência da consumidora caracterizando falha relevante na prestação do serviço bancário.

Trata-se de ilícito autônomo, desvinculado da anotação creditícia, e que, por sua própria gravidade, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, na medida em que a indevida retenção de valores essenciais impõe ao consumidor cenário de angústia, insegurança financeira e vulneração de sua dignidade.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (N.U 1036800-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)

Assim, ainda que a negativação não seja apta a gerar reparação moral em razão da existência de anotação prévia, os descontos indevidos sobre verba alimentar, por si só, configuram dano moral indenizável, passível de reparação.

Já em relação a devolução do valor descontado da conta corrente, na forma dobrada, correta a sentença, visto que o lançamento do encargo “mora crédito pessoal” não possui previsão contratual, muito menos o réu indicou qual foi sua metodologia, já que a autora possuía apenas 03 parcelas inadimplidas. Logo, o artigo 42, parágrafo único do CDC é claro quanto a necessidade de devolver em dobro aquilo que foi cobrado indevidamente.

Entretanto, a sentença deixou de mencionar a necessidade de se compensar o valor a ser restituído com as três parcelas inadimplidas pela autora, já que ela não comprovou o pagamento e, por isso, permanece responsável pelo saldo remanescente do contrato. Assim, impõe-se reconhecer que o débito referente às parcelas vencidas em março, abril e maio de 2025 continua exigível, devendo ser atualizado monetariamente a partir do vencimento de cada uma e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, nos termos dos art. 397 do Código Civil,
in verbis:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

A compensação, portanto, mostra-se medida necessária para evitar enriquecimento sem causa e restabelecer o equilíbrio contratual, nos moldes do arts. 368 do Código Civil: “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

No que tange ao pleito recursal da autora de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, não assiste razão.

O montante fixado na sentença observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às circunstâncias específicas do caso concreto, sem se converter em fonte de enriquecimento sem causa. O valor arbitrado mostra-se suficiente para compensar o abalo decorrente dos descontos indevidos, sem perder de vista que a reparação moral não possui caráter punitivo desmedido, mas deve guardar estrita correspondência com a gravidade do ilícito e com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal, razão pela qual não há elementos que autorizem sua majoração.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou parcial provimento ao recurso da Reclamada
e
determino a compensação do valor a ser restituído a autora e as parcelas inadimplidas do contrato
, sendo que essas parcelas deverão ser corrigidas monetariamente
pelo IPCA, a partir de cada vencimento, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir de cada vencimento.
Nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025